Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
Cuida-se de “ação de reconhecimento de contestação de saque, pedido de reembolso e indenização por danos morais”, na qual a autora narrou que, no dia 16/03/2021, recebeu ligação de suposta funcionária do BB que, munida de seus dados bancários, o questionou sobre uma tentativa de saque e uma compra realizada com seu cartão de crédito, no aeroporto de Guarulhos. Informou que a atendente orientou a ligar no número no verso do cartão, para registrar a fraude e proceder o cancelamento.
Afirmou que foi orientada pela atendente a desligar o celular para remover o aplicativo BB, ocasião em que foi informada que seria realizada uma perícia a fim de identificar a origem da fraude. Relatou que também foi orientada a redigir uma autorização para realização da perícia e entregar os cartões em um envelope lacrado, “aos cuidados do Banco do Brasil/Setor pericial”, bem como anotasse um código de segurança a ser confirmado pelo motoboy Rodrigo Ferreira Dias, supostamente enviado pelo banco.
Aduziu que acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos e entregou o envelope ao motoboy que confirmou seu nome e código de segurança. Relatou que foram realizados dois saques (banco 24 horas na Drogaria Júnior Candangolândia), no valor total de R$ 4.000,00, motivo pelo qual fez ocorrência policial e contestou os saques junto ao banco. Informou que o réu indeferiu as contestações, a despeito de suas tentativas de buscar solução amigável. Requereu a restituição da quantia retirada indevidamente de sua conta bancária, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Insurge-se o réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos materiais. Nas razões do recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que “não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé”. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em relação ao BB.
No mérito, repisa a tese de inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, além de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da consumidora que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Assegura que os saques foram realizados com a utilização de cartão com chip e aposição da senha pessoal, motivo pelo qual indeferiu os estornos dos valores, nos termos da contestação apresentada pela autora. Assevera que a tecnologia de leitura do chip é inviolável e não permite clonagem. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a sua responsabilização por danos materiais e morais, posto que não contribuiu para a ocorrência do crime. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
Nesse passo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a autora relata suposta fraude promovida por terceiro em nome do BB, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e à parte requerida, o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencida a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem se apresentou como funcionário do banco.
O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
Demais disso, os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo (entre 14h e 14h03), foram realizados dois saques, no valor total de R$ 4.000,00, o que foge do perfil de utilização do cartão da requerente (ID 28824297), sem qualquer interferência da instituição financeira.
Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil da usuária. A utilização do cartão da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência, ID 27152177) pelo demandante.
Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria sem o acesso aos dados bancários da autora e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco; (ii) a divulgação de dados dos correntistas; (iii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv) a permissão de efetivação de saques fora do padrão de utilização da correntista; (v) a ausência de diligência no bloqueio do cartão; e (vi) da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente da consumidora em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, pois os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, pela utilização indevida do cartão de crédito do autor. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.